Tribunal: TJBA
Processo: 8002410-45.2017.8.05.0110
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8002410-45.2017.8.05.0110

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUÍZ DE DIREITO DA 1ª VARA DOS FEITOS DE RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEL, COMERCIAL, REGISTROS PÚBLICOS E ACIDENTES DO TRABALHO DA COMARCA DE IRECÊ - BA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MUNICIPIO DE UIBAI e outros (2)

Advogado(s)
:
JUNIOR GOMES DE OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CARGO COMISSIONADO. DIREITO AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Reexame necessário de sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança, condenando o Município ao pagamento de gratificação natalina (décimo terceiro salário) referente aos anos de 2013
a
2015
(Carlete)
e 201
3
(
Solange
).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se
as
servidor
as
públic
as
municipal ocupante de cargo comissionado tem direito ao recebimento do décimo terceiro salário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O artigo 39, § 3º, da Constituição Federal assegura aos ocupantes de cargos públicos, inclusive aos comissionados, os direitos previstos no artigo 7º, entre eles o décimo terceiro salário (inciso VIII) e as férias anuais remuneradas com um terço adicional (inciso XVII).

4.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 570.908/RN (Tema 30 da Repercussão Geral), firmou entendimento no sentido de que servidores ocupantes de cargos comissionados têm direito ao pagamento de férias não usufruídas, acrescidas do terço constitucional. Tal entendimento deve ser aplicado, por analogia, ao décimo terceiro salário.

5. O ônus de comprovar o pagamento das verbas salariais recai sobre a municipalidade, conforme o artigo 373, II, do CPC/2015, visto que se trata de fato extintivo do direito do autor.

6. A Administração Pública possui a obrigação de manter o controle documental de seus atos financeiros e históricos funcionais dos servidores, devendo demonstrar a quitação das verbas salariais quando contestada. A Administração Pública possui a obrigação de manter o controle documental de seus atos financeiros e históricos funcionais dos servidores, devendo demonstrar a quitação das verbas salariais quando contestada.

7. Diante da ausência de comprovação do pagamento pelo Município, impõe-se a manutenção da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Sentença confirmada.

Tese de julgamento
:

1.O servidor público municipal ocupante de cargo comissionado tem direito ao recebimento do décimo terceiro salário e das férias acrescidas do terço constitucional, nos termos do artigo 39, § 3º, da Constituição Federal.

2. O ônus de comprovar o pagamento das referidas verbas salariais recai sobre a Administração Pública, na qualidade de tomadora dos serviços, conforme o artigo 373, II, do CPC/2015.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 7º, VIII e XVII, e 39, § 3º; CPC/2015, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 570.908/RN, Tema 30 da Repercussão Geral; TJ-BA, APL nº 0504374-46.2017.8.05.0113, Rel. José Soares Ferreira Aras Neto, Segunda Câmara Cível, j. 09.08.2022; TJ-BA, APL nº 8000499-60.2017.8.05.0057, Rel. Adriano Augusto Gomes Borges, Terceira Câmara Cível, j. 12.08.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8
00
24
1
0
-
45
.201
7
.8.05.01
10
,
sendo
remetente
o

JUÍZO
DE DIREITO
DA
1
ª V
ARA
DOS FEITOS
D
E RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEL, COM
ERCIAL,
REG
ISTROS
PÚB
LICOS
E ACIDENTES DO TRABALHO DE IRECÊ
,
e como
interessad
a

CARLETE ALECRIM GOMES e Outro
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
confirmar a sentença reexaminada
, nos termos do voto d
o
relator.

RM07